Tribunal: TJDFT
Processo: 0739850-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INADEQUAÇÃO DA VIA. CONSUMIDOR. VIAGEM INTERNACIONAL. PACOTE PROMOCIONAL. PERÍODO DELIMITADO NO CONTRATO. ASTREINTE. ADEQUAÇÃO. CONTRATO POR ADESÃO. AUSÊNCIA CLÁUSULA PENAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.
2. A imposição de multa diária tem por objetivo coagir o devedor a satisfazer com retidão a obrigação fixada em decisão judicial. Enquanto meio de coerção processual, as astreintes se revertem em favor da parte contrária, cabendo ao Juiz, segundo critério de razoabilidade e proporcionalidade, a sua limitação, sendo certo que não se mostra pífia quando equivalente ao valor do contrato celebrado entre as partes.
3. É inviável a aplicação de multa por descumprimento contratual quando esta não foi prevista no instrumento contratual sequer para o consumidor.
4. Para a fixação do quantum devido a título de danos morais, devem-se utilizar os critérios gerais, bem como o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo e a natureza do direito violado, além dos critérios da compensação (extensão do dano) e da punição (valoração da conduta do agente, caráter pedagógico).
5. Verificada a razoabilidade do quantum indenizatório fixado, em atenção às peculiaridades da demanda e ao caráter compensatório e punitivo-pedagógico da medida, deve ser mantida a sentença.
6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa parte, parcialmente provida.